Tribunal: TJBA
Processo: 8069293-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível FOB1 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8069293-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MAURICIO FAINSTEIN Advogado(s): RAFAEL FACHINETTI BRANDAO (OAB:BA32629-A), JOAO CARLOS MACEDO MONTEIRO (OAB:BA14277-A) AGRAVADO: IGOR LOPO FAINSTEIN e outros (2) Advogado(s): MARIANE ANDRADE SOUZA (OAB:BA44932-A), SILVIA NASCIMENTO CARDOSO DOS SANTOS CERQUEIRA (OAB:BA6393-A), DORIS LAGO RIBEIRO CORTIZO (OAB:BA6890-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. CONVERSÃO DO FEITO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA CONSENSUAL. AUSÊNCIA DE UNANIMIDADE ENTRE OS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DO ACERVO OU JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS DOS HERDEIROS DISSIDENTES. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA SAISINE. LIBERAÇÃO ANTECIPADA DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONSENSO. MATÉRIA FISCAL JÁ DECIDIDA NO PROCESSO Nº 8022363-92.2021.805.0000. IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO FAINSTEIN contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de conversão do inventário em arrolamento sumário, deixou de homologar partilha consensual apresentada por parte dos herdeiros e determinou o prosseguimento do feito com apresentação de últimas declarações e esboço de partilha. A decisão também rejeitou pedidos acessórios, como reconhecimento de prescrição dos direitos sucessórios e liberação de valores depositados nos autos. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (I) a possibilidade de conversão do inventário em arrolamento sumário e homologação de partilha consensual sem a anuência unânime dos herdeiros; (II) a viabilidade de sentença parcial de mérito quanto a bens supostamente incontroversos; (III) o alegado reconhecimento de prescrição ou perda de direitos sucessórios dos herdeiros dissidentes; (IV) a possibilidade de expedição de alvarás para levantamento de valores depositados em juízo. III. Razões de decidir 3. O arrolamento sumário exige a concordância plena e expressa de todos os herdeiros capazes (arts. 659 e ss., CPC/2015). A existência de oposição formal de dois sucessores impede tanto a conversão do rito quanto a homologação da partilha consensual. A partilha constitui ato jurídico unitário, não comportando cisão ou julgamento parcial sem prévia definição completa de avaliações, quinhões, colações e compensações. 4. A pretensão de reconhecer prescrição dos direitos hereditários dos herdeiros dissidentes não encontra respaldo no ordenamento jurídico, diante do princípio da saisine (art. 1.784, CC/2002), que confere transmissão automática da herança, não sujeita à prescrição extintiva por mera inércia no curso do inventário. 5. É vedado o levantamento antecipado de valores pertencentes ao acervo hereditário antes da partilha, salvo consenso unânime ou demonstração excepcional de urgência. A indivisão patrimonial persiste até homologação da partilha (art. 1.791, CC/2002), sendo irregular liberar valores controvertidos ou vinculados à administração do espólio. 6. As questões fiscais relativas ao ITCDD e demais exigências tributárias não comportam rediscussão, pois já foram definitivamente apreciadas por esta Corte no Agravo de Instrumento nº 8022363-92.2021.805.0000, operando-se a preclusão consumativa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados. Tese de julgamento: 8. A ausência de unanimidade inviabiliza a conversão do inventário em arrolamento sumário e impede a homologação de partilha consensual, sendo que os direitos sucessórios não se submetem a prescrição extintiva. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 356, 618, 619, 620, 659 a 663; CC/2002, arts. 1.784, 1.791, 1.807, 1.808. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.260.418/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 24/11/2022; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23055919320248260000 São Paulo, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 17/10/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24112886620248130000, Relator.: Des .(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira Data de Julgamento: 16/09/2024, Núcleo da Justiça 4.0, Data de Publicação: 18/09/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8069293-66.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente MAURICIO FAINSTEIN e parte recorrida IGOR LOPO FAINSTEIN e PERLA LOPO FAINSTEIN. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão interlocutória impugnada nos seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA